Tribunal: TJES
Processo: 5001010-03.2021.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cheque
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001010-03.2021.8.08.0020

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: REVEST & DESIGNER LTDA

APELADO: LOK - SERVICOS DE LOCACAO E CONSTRUTORA LTDA

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CHEQUE. TÍTULO DE CRÉDITO. CIRCULAÇÃO DA CÁRTULA. DISCUSSÃO SOBRE A CAUSA DEBENDI. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Revest & Designer Ltda. contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Guaçuí, nos autos dos embargos à execução movidos contra LOK – Serviços de Locação e Construtora Ltda., que julgou improcedente o pedido inicial. A embargante sustenta que o cheque que instruiu o feito executivo foi emitido em razão de acordo entre as partes, mas sustado em razão de distrato comercial, alegando que o juízo a quo não analisou devidamente as provas produzidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) determinar se, no caso em análise, o cheque, enquanto título de crédito, admite discussão acerca da causa debendi;
(ii) avaliar se as alegações e provas apresentadas pela embargante justificam a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cheque possui natureza de título de crédito não causal, dotado de autonomia e abstração, não admitindo discussão sobre a causa debendi, salvo nas hipóteses em que não há circulação da cártula, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.228.180/RS e AgInt no AREsp n. 2.035.932/SC).

No caso concreto, o cheque que aparelha a execução circulou, conforme demonstrado pela assinatura de endosso no verso e pela vinculação da cártula a terceiro que não integra a relação processual. Tal circunstância impossibilita a análise da causa debendi.

Ainda que tenha sido alegado acordo extrajudicial e posterior distrato comercial, a circulação do título torna inviável a discussão do negócio jurídico subjacente, não sendo as provas apresentadas aptas a afastar a presunção de validade do título.

Correta a sentença ao reconhecer a impossibilidade de discutir a causa subjacente, diante da circulação do cheque, motivo pelo qual as razões recursais não são suficientes para ensejar a reforma do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A circulação de cheque, enquanto título de crédito, impede a discussão acerca da causa debendi, em virtude de sua autonomia e abstração.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 11; Lei n. 7.357/1985, art. 48.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp n. 1.228.180/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/3/2011, DJe 28/3/2011.

STJ, AgInt no AREsp n. 2.035.932/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 30/5/2022, DJe 2/6/2022.

STJ, AgRg no REsp n. 1.326.087/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 7/4/2016, DJe 15/4/2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001010-03.2021.8.08.0020

APELANTE: REVEST & DESIGNER LTDA.

APELADO: LOK – SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E CONSTRUTORA LTDA.

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por Revest & Designer Ltda. em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara de Guaçuí, nos autos dos embargos à execução opostos em face de LOK – Serviços de Locação e Construtora Ltda., que julgou improcedente o pedido inicial.

Em suas razões id. 8466944 sustenta a apelante, inicialmente, que houve um acordo extrajudicial com o intuito de impedir a apresentação do cheque que instruiu o feito executivo.

Aduz que as provas produzidas, todavia, não foram devidamente analisadas pelo juízo a quo, sendo mister a reforma da sentença.

Pois bem.

Narrou a embargante que o cheque de R$ 6.000,00 (seis mil reais) que aparelha o feito executivo foi emitido em razão de acordo entabulado entre os sócios administradores das duas pessoas jurídicas, sendo sustado em razão de distrato comercial.

Sem delongas, adianto ser o caso de manutenção da sentença de improcedência, pois, como pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça,
"
o cheque ostenta a natureza de título de crédito, portanto, é não-causal (CPC, art. 585, I), ou seja, em decorrência de sua autonomia e abstração, não comporta discussão sobre o negócio jurídico originário.

Entretanto, se o cheque não houver circulado, estando, pois, ainda atrelado à relação jurídica originária estabelecida entre seu emitente (sacador) e seu beneficiário (tomador), é possível que se discuta a causa debendi
"
(REsp n. 1.228.180/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/3/2011, DJe 28/3/2011). (AgInt no AREsp n. 2.035.932/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022.)

Neste caso, patente que o título de crédito circulou, pois, como informado pela apelante em sua petição inicial, o referido documento teria sido emitido em favor de Sr. Júlio Maria Heitor.

Nada obstante, a ação de execução foi ajuizada pela pessoa jurídica LOK Serviços de Locação e Construtora EIRELI-ME, cujo único sócio e representante legal é o Sr. Jaudaci Silveira Mota, consoante atos constitutivos apresentados em sede de impugnação.

E, determinada a juntada do título executivo, é possível verificar que o cheque está nominado a pessoa jurídica que sequer integra a relação processual, possuindo, ainda, assinatura no verso, ato cambiário representativo de endosso.

Sob tais premissas, escorreito o entendimento adotado pelo juízo a quo, não sendo as alegações recursais suficientes a reforma do apelo, porquanto em razão da circulação da cártula inviável a discussão da causa debendi.

Assim já decidiu o STJ, a contrario sensu:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CHEQUE. PROTESTO. PRAZO PARA A EXECUÇÃO. CAUSA DEBENDI. DISCUSSÃO. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO. REFORMA. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Nos termos do artigo 48 da Lei nº 7.357/1985, o cheque pode ser protestado no prazo para a execução.

2. Em situações específicas, é admissível a investigação da causa debendi do cheque, tal como na hipótese dos autos em que não houve circulação da cártula.

3. Não há fundamento constitucional adotado pelo acórdão estadual, de modo que não há óbice ao conhecimento e ao provimento do recurso especial, a despeito da interposição de recurso extraordinário.

4. Neste recurso especial o Superior Tribunal de Justiça não reconheceu o protesto do título como indevido. Apenas cassou o acórdão do tribunal de origem para reapreciar o tema à luz da jurisprudência desta Corte.

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp n. 1.326.087/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 7/4/2016, DJe de 15/4/2016.)

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Na forma do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)